Tribunal: TJMT
Processo: 0003243-76.2008.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003243-76.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), TINTO HOLDING LTDA - CNPJ: 01.597.168/0001-99 (APELADO), ELLEN CRISTINA DE BARROS - CPF: 895.473.571-15 (ADVOGADO), HARMODIO MOREIRA DUTRA - CPF: 329.230.758-97 (ADVOGADO), SAMUEL VAZ NASCIMENTO - CPF: 216.249.428-06 (ADVOGADO), KARINA FERNANDA SOLER PARRA ARNAL - CPF: 273.744.448-93 (ADVOGADO), VANIA MORAIS SILVA DE ALMEIDA - CPF: 324.992.468-71 (ADVOGADO), LEANDRO MAKINO - CPF: 298.219.518-64 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERTIN LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (APELADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), TINTO HOLDING LTDA - CNPJ: 01.597.168/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 206.722.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O CURADOR PROVISÓRIO E O CURATELADO – DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA O EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 487, III, “B” DO CPC MANTIDA –CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nas ações não ajuizadas pelo órgão, é suficiente para resguardar os interesses do interditando, de modo que é desnecessária a nomeação de outro curador especial, inexistindo, pois, incompatibilidade com as funções institucionais

Atestada a incapacidade pelo conjunto probatório produzido e inexistente conflito entre o interditando e o curador provisório, se faz desnecessária a nomeação de curador especial, mormente se considerado que o órgão ministerial participou de todo o processo, como fiscal da ordem jurídica, garantindo a observância dos direitos e garantias do curatelado, afastando a alegação de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003243-76.2008.8.11.0005, movido por JOSÉ DE SOUZA, em face de JBS S. A., ante a inexistência de prova de conflito de interesses que demande nomeação de curador especial do exequente, homologou o acordo formulado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC.

Nas razões do recurso, o recorrente, na qualidade de
custos legis
, aduz que o imóvel denominado Fazenda Fátima, matriculado sob o no 41.389 no CRI de Diamantino-MT, foi objeto do contrato de arrendamento, cuja rescisão foi promovida no bojo do Processo no 0003243-76.2008.8.11.0005. O referido imóvel também pertence ao espólio de
Geralda Tonhon de Souza
, cujo inventário tramita sob o no 1000584-28.2018.8.11.0005, consoante se extrai do id. 37730157 e seguintes dos autos de origem.

Relata que durante a tramitação da presente demanda foi decretada a curatela provisória do exequente
José de Souza
no bojo da ação de interdição no 1001569-26.2020.8.11.0005, acompanhada da nomeação de
José Flávio de Souza
como curador provisório; conforme termo de curatela provisória acostado ao id. 51986524.

Ocorre que as partes entabularam acordo quanto ao objeto da presente demanda (id. 49562555), ao passo que o exequente foi representado por seu curador provisório
José Flávio de Souza
, a despeito de ainda atuar na qualidade de inventariante do espólio de
Geralda Tonhon de Souza
, também parte na presente demanda, e em interesse próprio.

Sustenta que, diante do acúmulo de posições processuais pelo curador provisório, revelou-se o conflito de interesses com o curatelado
José de Souza
.

Assevera que o Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 72, I, do CPC, prevê expressamente a necessidade de nomeação de curador especial ao incapaz no caso de colisão dos interesses deste com os de seu representante legal.

Neste aspecto, salienta que o Ministério Público atua como fiscal da lei na presente demanda, por força do disposto no art. 178, II do CPC, ao passo que sua intervenção no feito não exclui a necessidade de nomeação de curador especial para o incapaz nas hipóteses legalmente previstas.

Por fim, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja nomeado curador especial ao exequente incapaz, respeitando-se a previsão do art. 72, I, do CPC, aplicável ao caso, bem como a atribuição institucional conferida à Defensoria Pública, nos termos do art. 4o, XVI, da LC 80/1994, pois se trata de atribuição incompatível com a atuação do Parquet, o qual exerce a função de custos legis na presente demanda.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 101871615 e 117661974, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 109255468).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

As partes (
José de Souza/Espólio de Geralda Tonhon de Souza-esposa falecida do primeiro e JBS S. A.
) entabularam acordo extrajudicial (ID 49562555 - autos de origem) para encerrar longo processo judicial, já em fase final de cumprimento de sentença, contendo valores da condenação depositadas e penhoradas em juízo e já vinculada aos autos.

Durante o tempo das negociações, o autor
José de Souza
era representado por meio de procuração por instrumento público pelo filho
José Flávio de Souza
, que, no dia 25.03.2021, dada a piora do estado de saúde, foi nomeado curador provisório de seu pai, nos autos da Ação de Interdição n. 1001569-26.2021.811.0005, contra o qual não houve objeção ministerial.

Nas razões do recurso, o nobre representante do
Parquet
Estadual de primeira instância, alega que existe conflito de interesses entre o interditando e o curador provisório, sob o om fundamento de que este, ao mesmo tempo de curador é herdeiro da falecida
Geralda Tonhon de Souza
, sendo beneficiário direto do acordo.

É sabido que, a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nas ações não ajuizadas pelo órgão, é suficiente para resguardar os interesses do interditando, de modo que é desnecessária a nomeação de outro curador especial, inexistindo, pois, incompatibilidade com as funções institucionais.

Ademais, cabe ao órgão ministerial, como fiscal da ordem jurídica, zelar pelos interesses do curatelado, somente se justificando a intervenção da curadoria especial quando houver conflito entre o interditando e seu representante legal, o que aparentemente não ocorre na presente hipótese (ou não foi devidamente provado).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. (...) 2. O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que nos procedimentos de interdição não ajuizados pelo Ministério Público, cabe ao órgão ministerial defender os interesses do interditando e a designação de curador especial pressupõe a presença de conflito de interesses entre o incapaz e o representante legal, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1470628/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

In casu
, a existência de qualidade diversa do curador nos autos não sustenta,
de per si
, a tese de conflito de interesses, mormente quando há prova de prejuízo ao exequente curatelado.

Durante os últimos 13 (treze) anos o exequente
José de Souza
vem buscando receber a verba contratual objeto da lide, ao passo que o referido acordo prevê o recebimento do equivalente a 50% do valor da condenação em seu favor, que, certamente, dada a situação de curatelado idoso, poderá usufruir destes recursos para o tratamento médico e os cuidados especiais.

Quanto a qualidade de herdeiro da falecida
Geralda Tonhon de Souza
, o curador possui direito a 1/3 dos outros 50% do valor líquido do acordo (já descontados honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais),
“tendo restado consignado no termo de acordo a concordância de todos os herdeiros quanto ao depósito judicial da herança para custeio do imposto ITDC do inventário dos bens da
de cujus”.

Outrossim, o curador provisório, ainda que herdeiro da falecida
Geralda Tonhon de Souza
, possui o compromisso legal de somente alienar quaisquer bens do interditando, com prévia e expressa autorização judicial, sendo apenas responsável pela gestão do patrimônio do pai.

Quanto aos valores descritos no termo de acordo extrajudicial, nota-se que houve apenas redução de cerca de 7% sobre o valor total da condenação originária, e, portanto, fica assegurado os interesses das partes na obtenção de uma solução célere e útil ao processo, que já tramita há mais de 13 anos, possuindo o curatelado idade avançada e condições complicadas de saúde.

Acerca da desnecessidade de nomeação de curador especial em favor de interditando, quando o procedimento não tiver sido ajuizado pelo ministério público, pois o
parquet
representa os interesses do incapaz e não há evidência nos autos da existência de quaisquer conflitos de interesses entre interditando e curador provisório.

A propósito:

“PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA. INTERESSES DO INTERDITANDO. GARANTIA. REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC, ART. 557) NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. 1. Eventual ofensa ao art. 557 do CPC fica superada pelo julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes. 2. A designação de curador especial tem por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal.
3. No procedimento de interdição não requerido pelo Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, resguardados os interesses interditando, não se justifica a nomeação de curador especial
. 4. A atuação do Ministério Público como defensor do interditando, nos casos em que não é o autor da ação, decorre da lei (CPC, art. 1182, § 1o e CC/2002, art. 1770) e se dá em defesa de direitos individuais indisponíveis, função compatível com as suas funções institucionais. 5. Recurso especial não provido”
(REsp 1099458/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA. INTERESSES DO INTERDITANDO. GARANTIA. REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO. 1. A designação de curador especial tem por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal.
2. No procedimento de interdição não requerido pelo Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, resguardados os interesses do interditando, não se justifica a nomeação de curador especial
. 3. A atuação do Ministério Público como defensor do interditando, nos casos em que não é o autor da ação, decorre da lei (CPC, art. 1.182, § 1o e CC/2002, art. 1.770) e se dá em defesa de direitos individuais indisponíveis, função compatível com as suas funções institucionais. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 1202068/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CAUSA PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CUSTUS VULNERABILIS. AUSÊNCIA DE CURADORIA ESPECIAL
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES DO REPRESENTANTE COM O CURATELADO
. INSTRUMENTO DE MANDATO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FARTA COLHEITA DE PROVAS. PROCEDIMENTO REGULAR. INCAPACIDADE RELATIVA VERIFICADA. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE ALZHEIMER. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A nomeação de Curador Especial em processos de interdição em que o Órgão Ministerial atua como fiscal da ordem jurídica somente se justifica quando há conflito entre o interditando e seu representante legal.
Conflito inexistente, na espécie. Nulidade inocorrente. É de ser decretada a interdição quando evidenciada a incapacidade do interditando para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe curador. Caso em que atestada a incapacidade pelo conjunto probatório produzido e inexistente conflito entre a interditanda e a autora do pedido, não há que se falar em necessidade de nomeação de Curador Especial, mormente se considerado que o órgão ministerial participou de todo o processo, como fiscal da ordem jurídica, garantindo a observância dos direitos e garantias da curatelada, afastando a alegação de prejuízo. Apelo improvido. Sentença mantida”
(TJBA, Classe: Apelação, Número do Processo: 8000639-87.2017.8.05.0124, Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO, Publicado em: 10/02/2021).

Atestada a incapacidade pelo conjunto probatório produzido e inexistente conflito entre o interditando e o curador provisório (porquanto há aparente consolidação de situação já existente, haja vista que o curador provisório – filho do interditando – já representava seu genitor durante o trâmite processual por meio de procuração válida e, após piora no quadro de saúde do autor/pai, foi concedida curatela provisória para o filho), se faz desnecessária a nomeação de curador especial no presente processo, mormente se considerado que o órgão ministerial participou de todo o processo, como fiscal da ordem jurídica, garantindo a observância dos direitos e garantias do curatelado, afastando a alegação de prejuízo.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem afastou a necessidade de nomeação de curador especial e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022